Tribunal: STF
Processo: Rcl 86744
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se da reclamação constitucional proposta pela Defensoria Pública do Pará contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Agrária de Marabá, nos autos 0816085-40.2024.8.14.0028, por afirmado descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado nos autos da ADPF 828/DF.



    Em doc. 72, determinei a intimação da Defensoria Pública para que esclarecesse qual seria a distinção entre esta reclamação constitucional e a Rcl 83.547/DF já julgada por decisão monocrática mantida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Em doc. 74, a Defensoria Pública apresenta argumentos, no sentido de que:



    O que a presente reclamação questiona é a impossibilidade de se executar uma reintegração, com o despejo de mais de 70 (setenta) famílias, totalizando mais de 1.000 (mil) pessoas, sem que se tenha apontado até a data do protocolo da referida reclamação, quais as medidas seriam adotadas para garantir o direito a moradia das mencionadas famílias. (doc. 74, p. 2).



    Ao final, reitera o pedido de medida liminar nos seguintes termos:



    [...] a Defensoria Pública do Estado Pará reafirma a necessidade de deferimento da liminar pleiteada na exordial, mormente diante de estarmos diante de uma medida a ser cumprida no dia 28 de outubro de 2025, ou seja, no dia de amanhã.



    A medida é urgente e absolutamente necessária. O cumprimento da medida deixará mais de 70 (setenta) famílias absolutamente desabrigadas. (doc. 74, p. 3)



    É o breve relatório. Decido a liminar.



    Apesar de, aparentemente, a mesma questão já ter sido submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza dos direitos fundamentais envolvidos de cerca de 1.000 pessoas, entendo que é o caso de deferimento de medida liminar, ao menos para uma análise mais aprofundada da situação.



    Observo, ainda, que há verossimilhança na alegação de que há estudos do Instituto Nacional da Reforma Agrária - INCRA para aquisição da área, para fins de desapropriação para reforma agrária e assentamento rural.



    Assim, em tese, a solução conciliada ainda é possível.



    Noto que o caso indica especial urgência, pois, ao que parece, amanhã haverá o desalojamento forçado de elevado número de famílias, afirmadamente sem a observância das determinações da ADPF 828/DF.



    Posto isso, defiro a medida liminar para suspender a reintegração de posse, até nova análise a ser realizada nesta reclamação.



    Requisitem-se informações (art. 989, I, do CPC). A autoridade reclamada deverá esclarecer se as condicionantes da ADPF 828/DF foram cumpridas, em especial se houve e qual foi a participação da Comissão de Soluções Fundiárias do TJPA.



    Observo que o beneficiário do ato impugnado já se manifestou nos autos (docs. 65 e 76), no que está inequivocamente ciente da ação. Faculto, assim, ao beneficiário que complemente suas manifestações ou apresente contestação, no prazo de 15 dias.



    Oficie-se ao Instituto Nacional da Reforma Agrária - INCRA para que esclareça sobre a possibilidade e o andamento de eventual procedimento para desapropriação para fins de reforma agrária do local.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do Código de Processo Civil).



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator